Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706647-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIARIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Em virtude da ordem exarada no IRDR no 17, suspendo o curso do presente incidente até o julgamento definitivo do Tema pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora